Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por L. F. de A. M. da C e G. de A. M. da C., menores púberes, representados por sua genitora A. C. de A., em face da decisão que, nos autos da ação monitória que manejam em desfavor da BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, acolhera a manifestação formulada pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – e retificara o dispositivo da sentença de forma que os valores depositados em favor dos agravantes fiquem bloqueados até que alcancem a maioridade ou até que sobrevenha ordem judicial em sentido inverso. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que aviaram ação monitória em desfavor de BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A almejando o recebimento da quantia de R$297.371,14 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e um reais e quatorze centavos), correspondente à indenização securitária oriunda de contrato de seguro de vida e decorrente do falecimento de seu genitor. Sustentaram que, realizado o pagamento espontâneo da importância individualizada, fora proferida sentença resolvendo o feito, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Informaram que, o juízo conferira força de ofício à sentença e determinara que a instituição financeira depositária dos valores recolhidos pela seguradora fossem transferidos para as contas bancárias de suas titularidades. Registraram que o agravado tomara ciência da sentença e, conquanto não tenha formulado recurso, reclamara de forma incidental e por mera petição coligida aos autos que fosse proibida a movimentação dos valores depositados nos autos até que alcancem a plena capacidade civil ou até que sobrevenha autorização judicial. Assinalaram que o juízo, de sua vez, acolhendo a manifestação do parquet, retificara o dispositivo da sentença de forma que os valores depositados em favor dos agravantes fiquem bloqueados até que alcancem a maioridade ou até que sobrevenha ordem judicial em sentido inverso. Defenderam que o provimento guerreado incorrera em error in procedendo, pois exaurido a prestação jurisdicional, de modo que, inviável a alteração da sentença sem que fosse manejado o respectivo recurso. Destacaram que a sugestão do órgão ministerial não enseja a alteração da sentença já proferida, notadamente quando o agravado dera ciência da sentença sem recurso. Assinalaram a necessidade da observância da segurança jurídica não sobejando possível se “controlar eventual gasto de recursos advindos de contrato de seguro de vida1.” Informaram que são pessoas carente de recursos materiais e necessitam do valor correspondente à indenização securitária deixada por seu falecido genitor e o agravado “a pretexto de defender os menores, cria-se um embaraço muito maior, condicionado que a família continue em petição de miséria até que os menores atinjam a maioridade civil2.” Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por L. F. de A. M. da C e G. de A. M. da C., menores púberes, representados por sua genitora A. C. de A., em face da decisão que, nos autos da ação monitória que manejam em desfavor de BB Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, acolhera a manifestação formulada pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – e retificara o dispositivo da sentença de forma que os valores depositados em favor dos agravantes fiquem bloqueados até que alcancem a maioridade ou até que sobrevenha ordem judicial em sentido inverso. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a autorização para movimentação dos valores depositados nos autos e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de os agravantes procederem ao levantamento da quantia depositada em juízo para satisfação da indenização securitária a que tinham direito de imediato, pois depositada nos autos da ação monitória pela seguradora, ou se a movimentação deve ser submetida à condição de aguardar sua maioridade ou autorização judicial. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento3. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos da ação subjacente. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação do importe recolhido, por parte dos agravantes, à maioridade ou até que sobrevenha decisão judicial posterior, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, Ministério Público do Distrito Federal para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, e, na sequência, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35747937 - Pág. 5 (fl. 8). 2 - ID Num. 35747937 - Pág. 5 (fl. 8). 3 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)